Tribunal: TJDFT
Processo: 0730010-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0730010-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: HALIRIAN BARBOSA OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido concessão de efeito suspensivo, interposto pelo réu contra a decisão que, em processo de conhecimento, concedeu tutela de urgência para determinar à ré que mantenha a condição da autora de beneficiária, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava, com a assunção do pagamento da contribuição pela autora, até que seja cumprida a comunicação nos termos do parágrafo único do art. 17 da Resolução 19/1999 da ANS, sob pena de multa mensal no valor de R$ 10.000,00. Em apertada síntese, a agravante alega o fim da parceria comercial entre ela e a administradora, pelo que ficaria prejudicada a emissão dos boletos de pagamento, tendo em vista que essa é quem é o sacador e faz o repasse do referido pagamento a agravante. Sustenta que não houve irregularidade no ato de cancelamento do contrato. Indica que a rescisão observou as cláusulas do contrato e as resoluções da ANS, inclusive em relação à necessidade de notificação previa de 60 dias. Ressalta que não há obrigação de se fornecer plano de saúde individual. Requer a concessão do efeito suspensivo ao agravo. Preparo recolhido. É o relatório necessário. DECIDO. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em exame de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. Na origem, o juiz deferiu a tutela de urgência para que a ré agravante mantenha a condição da autora de beneficiária, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava, com a assunção do pagamento da contribuição pela autora, até que seja cumprida a comunicação nos termos do parágrafo único do art. 17 da Resolução 19/1999 da ANS, sob pena de multa mensal no valor de R$ 10.000,00. Quanto à probabilidade do direito da autora, o art. 17 da Resolução 195/1999 da ANS, posteriormente revogada pela Resolução Normativa ANS No 557/2022, previa a necessidade de notificação prévia, com antecedência mínima de 60 dias, para que fosse rescindido o contrato de plano de saúde coletivo por adesão ou empresarial. Do mesmo modo, a Resolução Normativa ANS No 557/2022 dispõe que as condições de rescisão devem constar no contrato celebrado entre as partes, o qual também prevê, para os casos de rescisão, a necessidade de comunicação prévia por escrito, com antecedência de 60 dias (ID 204973473, processo de origem). A rescisão do contrato pelo agravante ocorreu de forma irregular e não respeitou os requisitos normativos e contratuais. O agravado é beneficiário de plano de saúde coletivo por adesão (ID 195444019, processo de origem). De acordo com o documento de ID 195444027, juntado ao processo de origem, a notificação do cancelamento do plano ocorreu em 07/03/2024. O mesmo documento informa que a cobertura assistencial seria mantida até o dia 14/04/2024. Não foi, portanto, observado o prazo mínimo de sessenta dias entre a notificação e o cancelamento do plano. Presente, portanto, a probabilidade do direito no sentido de que o plano de saúde foi cancelado de forma irregular. Quanto ao perigo de dano, o cancelamento do plano gera grande prejuízo à autora, tendo em vista que, conforme relatórios médicos, a beneficiária faz acompanhamento neurológico e foi diagnosticada com hipertensão intracraniana idiopática. Ademais, a manutenção do plano de saúde não onera sobremaneira a agravante, porquanto a liminar foi concedida até que o agravante cumpra os requisitos para rescisão do contrato, período em que deve haver contraprestação pecuniária da agravada. Ante o exposto, indefiro a concessão do efeito suspensivo. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 29 de julho de 2024. (wi) AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator